Tribunal: TJDFT
Processo: 0721368-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721368-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SILVANO SILVEIRA DA SILVA, OSVALDO FRANCISCO DE ALMEIDA, ALTAIR TAVARES DA SILVA, ALEVERSON TAVARES DA SILVEIRA, CLOVIS WERNER ARTMANN DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Com base nos princípios elencados nos arts. 9o e 10 do CPC, bem como no art. 933 da mesma norma, intimem-se as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre a possível incompetência do TJDFT para julgar a causa, considerando que todos os autores residem em Minas Gerais, estado em que também foram emitidas as cédulas de crédito (IDs no 87985066; 87985077 a 87985085, dos autos originários). 3. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO